Tribunal: STF
Processo: ADI 2139
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO - PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial do 
   processo objetivo deve ser explícita no tocante à causa de 
   pedir.

	JURISDIÇÃO TRABALHISTA - FASE ADMINISTRATIVA. A 
   Constituição Federal em vigor, ao contrário da pretérita, é 
   exaustiva quanto às situações jurídicas passíveis de ensejar, 
   antes do ingresso em juízo, o esgotamento da fase administrativa, 
   alcançando, na jurisdição cível-trabalhista, apenas o dissídio 
   coletivo.